Tribunal: TJMT
Processo: 1001734-19.2020.8.11.0023
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001734-19.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE DOS REIS - CPF: 076.160.583-53 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCIDÊNCIA DO CDC – CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTO INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL EVIDENCIADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO CABÍVEL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou em descontos nos proventos do autor decorrente de fraude, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

A Corte Especial do STJ unificou o entendimento sobre a devolução em dobro ao definir que é cabível "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
" – isto é, a demonstração de má-fé por parte do fornecedor não é imprescindível (Embargos de Divergência 1.413.542).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001734-19.2020.8.11.0023 proposta por JOSÉ DOS REIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...) a) declarar a inexistência do contrato consignado nº 803141094 e determinar a suspensão da cobrança realizada na folha de pagamento da parte autora.

b) condenar o requerido a restituir o valor das parcelas (R$ 19,59) cobradas do autor até 30/03/2021, na forma simples, e após 30/03/2021, restituir na forma dobrada, sendo que a correção monetária e os juros de mora deverão incidir a contar do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

c) Ainda, condenar o acusado ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 09/2017.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

(...)”

O apelante alega que “
a recorrida não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto ou do serviço, já que se limitou a efetuar meras alegações, cuja análise não indica a existência de um ilícito derivado por inadequação na prestação do serviço ou fornecimento do produto
”.

Defende causa excludente de responsabilidade, sob o argumento de que não houve defeito na prestação do serviço.

Sustenta a inexistência de lesão extrapatrimonial, bem como ausência de má-fé que justifique a repetição de indébito em dobro.

Sem contrarrazões ante o decurso do prazo.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor ajuizou a Ação sob o fundamento de que verificou a incidência de descontos de R$ 19,59 em seu benefício previdenciário referente ao empréstimo consignado de R$ 700,00, pactuado em 02/2015, que não contratou.

A ré contesta as alegações sob o argumento genérico de inexistência de falha na prestação do serviço, todavia não anexou nenhuma prova para comprovar a relação contratual.

No que tange ao ônus probatório, a comprovação de regularidade da contratação compete ao fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga probatória e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

Assim, considerando que incumbia ao requerido a comprovação da validade do negócio, ônus do qual não se desimcumbiu,
é de se reconhecer a irregularidade dos descontos objeto da lide e, por consequência, a ocorrência de ato ilícito passível de reparação
.

O dano moral está consubstanciado no fato de que as perdas patrimoniais também provocam padecimento, revolta e angústia, alterando o estado anímico do indivíduo, sobretudo quando decorrente de prática abusiva da parte contrária, como na hipótese dos autos.

Nesse sentido, já se manifestou o e. STJ e esta c. Câmara:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL
. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCIDÊNCIA DO CDC - BANCÁRIO -
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS - INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÉBITO INEXISTENTE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ante a inexistência de comprovação do débito, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário da parte autora e consumidora, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. (N.U 1016281-83.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

No que se refere à devolução em dobro do montante, é de se ressaltar que a Corte Especial do STJ unificou o entendimento sobre a questão ao definir que é cabível "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
" – isto é, a demonstração de má-fé por parte do fornecedor não é imprescindível (Embargos de Divergência 1.413.542).

Por conseguinte, correta a sentença que determinou a restituição em dobro da quantia descontada após 30/03/2021, em observância à modulação dos efeitos do
decisum
acima.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024